Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717988-89.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ALVES ALVARENGA AGRAVADO: MEIRE GONCALVES COSTA BALBINO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA ALVES ALVARENGA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por MEIRE GONÇALVES COSTA BALBINO: Cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por MEIRE GONCALVES COSTA BALBINO em desfavor de ADRIANA ALVES ALVARENGA. Em breve síntese, a autora alega ter invadido o imóvel situado na AR 14, Conjunto 08, Lote 13, nesta circunscrição em abril de 2017, erigindo ali uma casa com seu ex-companheiro. No entanto, explica, em dezembro de 2019, começou a ter problemas com o ex-companheiro, contra quem foi aviada medida protetiva. Não se sentindo segura, alojou-se em uma “casa de fundo” em Sobradinho e visitava o imóvel destes autos de duas a três vezes por semana. Todavia, prossegue, a autora começou a sofrer com problemas de saúde, cessando as visitas na casa. Aduz que o ex-companheiro avisou o causídico da requerente de que a casa estava ocupada. O fato foi constatado pela própria. Pugna pela reintegração na posse do bem. Foi realizada audiência de justificação prévia conforme ID 79114549. Liminar de reintegração indeferida ao ID 82590392. A requerida apresentou contestação ao ID 85243350. De sua parte, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça. No mérito, alega que só tomou posse do imóvel quando teve certeza de que se encontrava abandonado – com animal em decomposição, fezes, mato e vegetação, além de um portão que se encontrava semiaberto. Diz que a requerente residia em outro local, conforme ela própria alegou; que não houve esbulho justamente por ter a autora abandonado o bem; que recebeu uma autorização de permanência do Sr. Delmon Ferro que é titular “ius possidendi” do imóvel. Réplica ao ID 79970505. Nada a prover quanto ao “incidente” referido pelo ID 87914232, uma vez que da réplica sequer constam pedidos. Tornaram conclusos. Relativamente à preliminar da impugnação de gratuidade de justiça. Mantenho o benefício por entender que a argumentação aduzida não suplanta o que informa o ID 75845650, pág. 2, associado à situação familiar da requerente e seus problemas de saúde. Sem outras questões preliminares, são os pontos controvertidos a serem provados pela parte autora: A Agravante sustenta que as provas dos autos comprovam a capacidade econômica e financeira da Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a concessão da gratuidade de justiça deferida à Agravada. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que rejeita pedido de revogação de gratuidade justiça. Em relação à temática, admite-se agravo de instrumento apenas contra “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, nos termos do inciso V do artigo 1.015. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. (...) (AI 07027020820208070000, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJE 19/05/2020) Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 07 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator